Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704860-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0710821-93.2023.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante. De início, verifica-se que o agravante busca a antecipação da tutela recursal, com o fim de que o d. Magistrado a quo dê prosseguimento regular à execução, “independente do trânsito em julgado do AGI n. 0754860-35.2023.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. Assevera ser “indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, independente do trânsito em julgado do AGI n.o 0754860-35.2023.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Preparo juntado no ID n.o 55709706. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de determinar o andamento do feito originário, isso porque, não há qualquer suspensão ou óbice que impeça o seu prosseguimento. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que não há qualquer suspensão da ação executiva, uma vez que o Juiz determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, sendo que esses estão apenas aguardando o retorno para que sejam cumpridas as ordens precedentes, em nada se manifestando quanto à suspensão da execução, que corre em ritmo normal, e que, a princípio, houve determinação para o fiel cumprimento da decisão de ID n.o 180416144 PJe1, pelo despacho de ID n.o 183337355. Até porque, o agravo anterior manejado pelo Distrito Federal (AI n.o 0754860-35.2023.8.07.0000) foi recebido sem efeito suspensivo e a decisão objurgada, diferente do que alega o agravante, não condiciona o andamento da execução ao trânsito em julgado daquele agravo, que corre em seu ritmo normal. Assim, é evidente que não há a menor possibilidade de o recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, uma vez que não há, repito, qualquer suspensão do processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há qualquer perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado perante a 7a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador